Tribunal: STF
Processo: RE 101022
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- PRCESSUAL PENAL.
COMPETÊNCIA. DEPUTADO ESTADUAL: ACUSAÇÃO DE PRATICA DE CRIMES
CONTRA BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
JA TENDO O S.T.F., PELO SEU PLENÁRIO, DECIDIDO, QUE CRIME FEDERAL
COMETIDO POR SECRETARIO DE ESTADO DEVERIA SER PROCESSADO E JULGADO
PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (INQ. N. 94, IN RTJ 102/PAG. 1) E
QUE CRIME ELEITORAL, PRATICADO POR DEPUTADO ESTADUAL DEVERIA SER
JULGADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (CJ N. 6113, RTJ 91,
PAG. 95), TEM-SE QUE OS CRIMES FEDERAIS DE QUE E ACUSADO DEPUTADO
ESTADUAL DEVE SER JULGADO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS
PRINCÍPIOS QUE INSPIRARAM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS DISCIPLINADORAS
DA COMPETÊNCIA, EM RELAÇÃO A DETERMINADAS AUTORIDADES ESTADUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.